Tribunal: TJDFT
Processo: 0815294-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0815294-05.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAROLINE QUEIROZ SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA DA LEI NÃO SUSPENSA NA ADI 0732625-40.2024.8.07.0000. AUSÊNCIA DE MANIFESTO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a transferência da autora para lotação mais próxima a sua residência, nos termos da Lei n. 7.474/2024. Sustenta o recorrente, em síntese, que a norma é inconstitucional e a necessidade de regulamentação para sua aplicação. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. III. Com efeito, a autora ocupa o cargo de Técnica Socioeducativa e a ela aplica-se a Lei no 6.976/2021, alterada pela Lei no 7.447/2024, que permite à servidora gestante ou lactante trabalhar próximo da sua residência até a criança completar 06 anos de idade. IV. Em que pese a alegada inconstitucionalidade da Lei 7.447/2024, importante destacar que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024. Não obstante, não foi determinada, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, presumindo-se sua constitucionalidade até que se decida o contrário. Conforme já decidido pelo TJDFT, “Há no ordenamento jurídico brasileiro uma presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos normativos. Mesmo diante da possibilidade do controle por meio difuso, inter partes, o reconhecimento de inadequação da norma diante da Constituição deve mostrar-se patente, a fim de manter hígido o sistema jurídico (STF, RE 630147, Relator: Min. Ayres Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2010, DJe-230 DIVULG 2-12-2011 PUBLIC 05-12-2011 EMENT VOL-02639-01 PP-00001). 4. Não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, impossível a declaração incidental requerida, principalmente quando a norma questionada já é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (Acórdão 1988776, 0714434-87.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.). V. Cumpre esclarecer que a eventual inércia da Administração Pública em regulamentar o direito legalmente reconhecido, se é que se faz necessária, não pode servir de argumento para a negativa do benefício, sob pena de se valer o Poder Público de sua própria torpeza. A ausência de regulamentação, portanto, não pode subsistir no caso, sobretudo no cotejo com o direito discutido nos autos, ou seja, à proteção à criança, à maternidade e ao direito à convivência familiar. Por fim, não há evidência de que a lotação da autora em uma das unidades indicadas na inicial acarretará prejuízo manifesto à Administração. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 2040038, 0815294-05.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 61, § 1o, “c”, 2o e 60, § 4o, III, da CF/88. Alega inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei n. 7.447/2024, por vício de iniciativa. Argumenta que, embora trate da alteração do regime jurídico das servidoras públicas distritais, matéria de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, a autoria foi do Exmo. Deputado Roosevelt. Assim, aduz violação ao art. 61, § 1o, II, “c” (iniciativa privativa) e aos arts. 2o; e 60, § 4o, III (separação de poderes), todos da CF/88. Entretanto, eventual divergência em relação ao julgamento demandaria reanálise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por oportuno, confira-se trecho de recente decisão proferida no ARE 1567273/DF, que discute caso semelhante ao tratado no presente processo (Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Julgamento: 07/09/2025, Publicação: 09/09/2025): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO DA SERVIDORA ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao ente público que promova a remoção da autora/recorrida para lotação mais próxima à sua residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser assegurada a remoção da servidora para lotação mais próxima à sua residência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3o, § 1o da recente Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante às servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade. E segundo o artigo 2o da referida lei, os dispositivos da Lei no 7.447/2024 se aplicam às servidoras públicas regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, como é o caso da autora (enfermeira da Secretaria de Saúde do DF). 4. Outrossim, na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal invocada pela autora, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público. 5. Destarte, considerando que a autora é mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade (ID 65878320), está gestante (ID 65878349) e a distância atual entre a sua residência e local de trabalho (Hospital Regional de Taguatinga) corresponde a aproximadamente 20km, escorreita a sentença que determinou ao ente público promover a sua lotação para local mais próximo à sua residência (Cruzeiro), devendo ser observada a conveniência da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. 7. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2o; 60, §4o, III; 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema: (...) No mesmo sentido: RE no 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE no 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE no 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ainda sobre o tema: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o E 84, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1226624, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 21.211.2019). Por fim, cabe salientar que na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.447/2024, em trâmite perante o Conselho Especial do TJDFT (ADI n. 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da aludida norma legal, razão pela qual ela permanece em vigor. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal